Tribunal: TJES
Processo: 5025456-60.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025456-60.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: ADILSON RAMOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025456-60.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO:
ADILSON RAMOS DOS SANTOS

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. REVISÃO E CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação movida por
ADILSON RAMOS DOS SANTOS
em face de
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
por meio da qual alega que celebrou contrato de consórcio com a ré em 20/04/2022, efetuando o pagamento de R$ 12.978,60. Diz que, devido às suas condições financeiras, solicitou a desistência do consórcio e solicitou a devolução do valor pago, o que não ocorreu. Diante disso, postula a restituição da quantia paga, a nulidade do negócio jurídico, restituição do que pagou e reparação moral.

Em contestação (ID. 5722081) a Requerida sustenta que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer apenas com o sorteio da cota ou após o encerramento do grupo, com deduções de taxas e encargos contratuais. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5722739) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar a ré a restituir R$ 12.978,60, descontado do percentual de 0,1666666666666667%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 200.000,00), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros moratórios legais desde a data de citação.”

A parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5722742), sustentando a impossibilidade da restituição dos valores pagos de forma imediata e a legalidade da incidência da cláusula penal. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A parte Autora apresentou contrarrazões (ID. 5722745) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de consórcio.

Após análise dos autos, ouso divergir da douta Magistrada
a quo,
por entender que a hipótese dos autos é de desistência do consorciado, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio, motivo pelo qual entendo que a sentença merece ser reformada.

Partindo da premissa de que o contrato firmado possui natureza de consórcio, as regras para a desistência aplicáveis à espécie seriam aquelas previstas na Lei do Consórcio (lei nº 11.795/2008).

No que diz respeito à restituição dos valores pagos pela parte recorrente, verifico que esta deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo, acrescido de correção monetária e juros legais de mora apenas após o decurso do indicado prazo.

Isto porque, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Em relação à
cláusula penal
e demais despesas que a administradora do consórcio pretenda reter, seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Desta forma, resta impossibilitada a presunção de prejuízo em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Ademais, apesar da taxa de administração não ser objeto deste recurso,friso que a administradora tem direito ao recebimento como forma de contraprestação pelos seus serviços. No entanto, para fins de restituição, principalmente, pelos consorciados desistentes, esse percentual deve ser proporcional ao período de permanência do autor no grupo, conforme acertadamente determinou o Juízo sentenciante.

Assim, merece reforma a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a exclusão do consorciado do grupo e, por conseguinte, determinando a restituição dos valores pagos pela parte Recorrida, no prazo de até 30 dias após o término do grupo ou da contemplação, a ser deduzido deste valor apenas a taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo, calculado sobre o valor total do contrato, bem como para afastar a condenação em danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença guerreada
, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL,
reconhecendo a exclusão do consorciado do grupo, devendo a requerida CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA promover a restituição dos valores pagos pela parte Autora, no prazo de até 30 dias após o término do grupo ou da contemplação, a ser deduzido deste valor apenas a taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo, conforme determinado em sentença. Sem verbas sucumbenciais, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)